Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CLÁUSULA PENAL. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA DE APLICATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FE NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. Se a parte que se insurgiu quanto a questão expressamente discutida em sentença, nenhuma inovação recursal pode ser reconhecida.

2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova testemunhal, máxime se a matéria é passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a testemunhal. 2.1 Veja-se que "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).

3. No caso, a autora ingressou com ação cobrando valores em decorrência de resilição do contrato por parte da ré. Do cotejo entre a inicial da ação principal, a reconvenção e a sentença, nenhuma incongruência pode ser reconhecida. 3.1 “Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia.” (AgInt no REsp 1444911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017).

4. Simulação é vício social do negócio jurídico, e não vício de consentimento, atrelado à manifestação de vontade maculada. São necessários três requisitos para sua configuração: i) divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; ii) o acordo entre as partes; iii) o objetivo de prejudicar terceiros. 4.1 Na hipótese, a ré não logrou demonstrar divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, tampouco acordo entre as partes com a finalidade de prejudicar terceiros. Aliás, a ré sequer aponta quem teriam sido os terceiros prejudicados com a alegada simulação do negócio jurídico. 4.2 Chama a atenção o comportamento contraditório da ré, que, após algum tempo de execução normal do contrato, alega defeito de simulação em avença por ela mesma firmada. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans); a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição à sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O ordenamento jurídico repele o venire contra factum proprium. 4.3 Igualmente insubsistente a alegação de descumprimento de formalidade prevista no Regimento interno da ré; o contrato vinha sendo executado normalmente até a data do pedido de rescisão e o alegado descumprimento de formalidade foi tolerado pela ré durante toda execução. Alegação que igualmente fere a boa-fé objetiva, do que decorre não se poder reconhecer nulidade no contrato.

5. A autora não foi informada de justo motivo para rescisão, o que fez incidir a multa contratual prevista. Insubsistente a alegação de simulação contratual como justo motivo para a rescisão. Em caso de rescisão imotivada, conforme o contrato, a multa deve ser aplicada.

6. O contrato foi rescindido, sem justo motivo, com menos da metade do tempo previsto para sua execução completa. E não se vislumbra qualquer excesso autorizador de redução equitativa da cláusula penal .

7. A questão relativa a desenvolvimento/entrega do aplicativo não foi objeto da perícia. O que consta nos autos são cópias de e-mails trocados entre as partes, dos quais se extrai a informação de que foi criada uma plataforma online para a resolução de conflitos. Ou seja, um sistema foi desenvolvido pela autora, o qual necessitava de informações que precisavam ser repassadas pela ré para seu bom funcionamento. A autora logrou demonstrar a criação de um aplicativo, o qual não pode funcionar adequadamente em razão da falta de informação para integração dos sistemas por parte da ré. Assim, não há que se falar em restituição do valor pago.

8. Negado em sentença o pedido de repetição do indébito, nenhum reparo nesta sede 8.1 “De acordo com a tese firmada pela Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp no 1.111.270/PR, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida depende da inequívoca demonstração de má-fé do credor” (AgInt no AREsp 1848600/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

9. Cláusula penal subdivide-se em duas espécies: compensatória e moratória. Aquela para a hipótese do inadimplemento absoluto da obrigação e esta para o caso do inadimplemento relativo, sendo que ambas têm a função de prefixar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. 9.1 “É possível a cobrança de multa moratória cumulada com a multa compensatória nas hipóteses em que inexiste coincidência entre os fatos que as originaram.” (Acórdão 1393229, 07107620720208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9.2 O contrato estabelece penalidades distintas: para inadimplemento relativo, multa diária pelo prazo de aviso prévio não cumprido; para inadimplemento absoluto, multa de 4 (quatro) vezes o valor da fatura/nota fiscal emitida, excluindo-se desse computo o valor pago pelo desenvolvimento do aplicativo. E isto não configura bis in idem

10. O Código de Processo Civil restringe a necessidade de liquidação de sentença às hipóteses em que a fixação do valor demandar arbitramento ou alegação/prova de fato novo. E o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o e do art. 524, ambos do CPC), além do que, na hipótese, a prova pericial se mostra suficiente quanto ao cálculo dos valores.

11. “O pagamento dos ônus sucumbenciais, nos quais se incluem os honorários advocatícios, decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Embora aparentemente divergentes, o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Assim, a partir dessa conjugação de princípios, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.” (Acórdão 1375612, 00414162220138070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11.1 Tanto a autora quanto a ré desconheciam lapsos nas entradas e saídas de movimentações financeiras das empresas, do que decorre a conclusão de que ambas deram causa ao ajuizamento da presente ação para dirimir, dentre outras questões, se a prestação em destaque havia sido paga.11.2 Quanto à sucumbência, a distribuição mantém-se recíproca (artigo 86, CPC), porque ambas as partes foram sucumbentes em seus pedidos em proporções não equivalentes. Alterada a proporcionalidade definida em sentença em razão do parcial provimento do recurso da autora e do não provimento do recurso da ré.

12. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negado provimento ao recurso da ré. Parcialmente provido o recurso da autora.